Tribunal: TCU
Processo: 036.871/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 498/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; artigos 1o, inciso XXVI; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno; c/c art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Dantasterra Construções Ltda. EPP (CNPJ: 07.308.881/0001-51), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 3, que fundamentou este Acórdão, ao Município de Candeias do Jamari/RO e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e, arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 036.871/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari - RO. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura de Candeias do Jamari/RO que o edital da Tomada de Preços 005/CPL/2019 contém cláusulas com as seguintes impropriedades, que não são reprováveis apenas em casos excepcionais, devidamente justificados no processo administrativo relativo à licitação: 1.6.1.1. exigência de apresentação de atestados com quantitativos mínimos acima de 50% dos quantitativos dos itens da obra ou do serviço licitado, em desacordo como a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1851/2015-TCU-Plenário , Ministro Benjamin Zymler e outros), para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional dos licitantes; 1.6.1.2. exigência de atestados de capacidade técnica para itens de pequeno monta em valores significativos frente ao objeto a ser contratado, em descordo com a Súmula TCU 263;